Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. NATUREZA PROPTER REM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das despesas condominiais referente ao imóvel situado na Unidade 01-C, da Chácara 123, na Colônia Agrícola 26 de Setembro.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que ingressou com ação anulatória visando o desfazimento do negócio jurídico celebrado com o alienante do imóvel. Diante disso, alega que o presente feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo daquela ação, para que as taxas condominiais sejam cobradas da pessoa responsável pelo pagamento das despesas referentes ao imóvel em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a responsabilidade pela quitação dos débitos condominiais deve ser imputada ao recorrente; (ii) se há possibilidade de suspensão da ação, em razão da existência de ação de desfazimento de negócio jurídico que versa sobre o imóvel em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicam-se ao caso em comento as normas previstas no Código Civil, tendo em vista que se trata de obrigação contratual entre as partes. Segundo o disposto no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, “são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
5. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o recorrente é titular da Unidade 01-C da Chácara 123, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, e firmou termo de cessão de uso com o Condomínio Residencial Solar da Villa em 22/8/2023 (ID 63138854), sendo que a cobrança de taxas condominiais objeto do feito são posteriores a esta data (ID 63138855 e 63138856).
6. Com efeito, as taxas condominiais são reconhecidas como dívidas de natureza propter rem, ou seja, vinculam-se diretamente ao imóvel, independentemente de quem seja o seu proprietário ou possuidor. A obrigação de quitá-las surge do simples fato de ser proprietário ou possuidor de uma unidade em condomínio, independentemente de quem usufrui efetivamente do bem. Essa característica permite ao condomínio direcionar a cobrança tanto ao atual possuidor, que se beneficia dos serviços prestados, quanto ao proprietário ou cessionário, uma vez que a dívida acompanha o imóvel, e não a pessoa que a contraiu inicialmente. Assim, quem detém o bem responde pelas obrigações condominiais, incluindo aquelas contraídas por proprietários anteriores. Precedentes: Acórdão 1440393, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/7/2022; Acórdão 1901478, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/08/2024.
7. Nesse contexto, não há que se falar em suspensão do feito em razão da existência de ação de desfazimento de negócio jurídico que versa sobre o imóvel em questão. A sentença que condenou o recorrente ao pagamento dos débitos condominiais deve ser mantida, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais decorre do fato de o recorrente ser titular do imóvel no período em que os encargos se acumularam, independentemente de eventuais discussões sobre o negócio jurídico subjacente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem custas processuais, em razão da gratuidade da Justiça, e sem honorários advocatícios, ante a ausência das contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1336, I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1440393, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/7/2022; Acórdão 1901478, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/08/2024.